Tribunal: TJMT
Processo: 1019163-68.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1019163-68.2020.8.11.0000
RECORRENTES: SUSSUMO SATO E OUTRA
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S.A.
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 80377486) interposto por SUSSUMO SATO E OUTRA com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (id 69073956):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – CESSÃO TOTAL OU PARCIAL DA DÍVIDA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE - VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM - RECURSO NÃO PROVIDO. A exceção de pré-executividade tem cabimento na resolução de questões de ordem pública que não dependam de dilação probatória, conforme assentado em paradigma da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do RESP 1.110.925/SP, sob o rito dos recursos repetitivos de relatoria do Ministro Teori Zavascki, que definiu: "A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória”. A teoria do Venire Contra Factum Proprium consiste na vedação do comportamento contraditório. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – RAI n. 1019163-68.2020.8.11.0000, Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES, j. em 02/12/2020)”.
Opostos Embargos de Declaração (ids 70596528 e 75326985, estes foram rejeitados no acórdão de ids 74787460e 78391985.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Agravo de Instrumento, interposto por SUSSUMO SATO e OUTRA que manteve a decisão de primeiro grau que que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta à Execução de título extrajudicial movida pelo BANCO DO BRASIL SA.
Os Recorrentes alegam violação aos artigos 783, 784, 803, 489, § 1o, IV, do Código Processo Civil, ao argumento de que o crédito executado (CRH 96/70062-9) foi cedido em sua totalidade pelo Recorrido à União por meio de processo administrativo PGFN, assim há inexistência de título executivo para aparelhar a execução.
Recurso tempestivo (id 80391450).
Contrarrazões no id 82526464.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Deficiência de fundamentação - Súmula 284 do STF– artigo 489, §1o, IV, do CPC
Na interposição do Recurso Especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com identificação exata do suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como das circunstâncias de como ocorreu a afronta legal, conforme prevê a Súmula 284 do STF, por analogia.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS. BASES DE CÁLCULO. TAXA SELIC.INCLUSÃO. TESE GENÉRICA. INADMISSIBILIDADE.
1. A alegação de violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 deve estar acompanhada de causa de pedir suficiente à compreensão da controvérsia, com indicação precisa dos vícios de que padeceria o acórdão impugnado, sob pena de não conhecimento, à luz da Súmula 284 do STF.
2. Conforme regramento processual vigente, na via do recurso especial, o prequestionamento ficto previsto no art. 1.025 do CPC/2015 está condicionado ao reconhecimento da violação do art.1.022 do CPC/2015. Precedentes.
3. (...).
4. Agravo interno não provido.(AgInt nos EDcl no REsp 1848930/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 11/02/2021)” (g.n.)
Assim, embora tenha alegado violação aos artigos 489, § 1o, IV, do CPC, os Recorrentes não apontaram de forma específica e individualizada a omissão do acórdão sobre os argumentos e documentação apresentada pelo juízo de primeiro e segundo grau, tampouco quais premissas, proposições e conclusões expostas nas razões de decidir foram desditas ou tenham se tornado incompatíveis ou inconciliáveis com outras lançadas na mesma decisão, o que caracteriza deficiência na fundamentação recursal e impõe a aplicação da Súmula 284/STF, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 783, 784, e 803 do CPC, está amparada na assertiva de que o crédito executado (CRH 96/70062-9) foi cedido em sua totalidade pelo Recorrido à União por meio de processo administrativo PGFN, assim há inexistência de título executivo para aparelhar a execução.
O acórdão recorrido decidiu que (id 69073956): “(...) Vê-se, assim que a execução acha-se em fase bem adiantada, inclusive com expedição de carta ao arrematante – (Id 57294993, p. 4), ante o pagamento integral do bem imóvel arrematado.
Ademais, não parece razoável os agravantes alegarem a extinção da dívida em razão da cessão executado (CRH 96/70062-9) em sua totalidade, pelo banco agravado à União por meio do processo administrativo PGFN no 1993-0140672201226 e, ao mesmo tempo, postularem na origem sob ref. 30 pela expedição de alvará à parte exequente, tão somente, no valor de R$ 156.993,18 (cento e cinquenta e seis mil novecentos e noventa e três reais e dezoito centavos) , porquanto alega ser esse o valor do débito atualizado , bem como pugna pelo levantamento do excedente em favor da parte executada . Ora, esse comportamento dos executados, aqui recorrentes, é no mínimo contraditório e, por essa razão, atrai a aplicação da teoria do Venire Contra Factum Proprium que consiste na vedação do comportamento contraditório.
(...). Não fosse suficiente, como bem registrou a decisão impugnada “Esse Juízo homologou mediante sentença proferida às fls. 55/56 a desistência parcial da execução, quanto ao valor de R$ 541.845,33 (quinhentos e quarenta e um mil oitocentos e quarenta e cinco reais e trinta e três centavos), com anuência dos executados a fl. 54.”
Logo, não há falar em cessão total de crédito, como quer fazer crer os agravantes”. (g.n.)
No entanto, contrapor tal afirmação, demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal, incidindo o óbice sumular acima.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça